Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707717-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADVOCACIA VASCONCELOS, PERBONI BRASIL INCORPORACOES LTDA - ME APELADO: PERBONI BRASIL INCORPORACOES LTDA - ME, ADVOCACIA VASCONCELOS D E S P A C H O Na petição de ID 29533794, a apelante/autora informa os dados do causídico para inscrição em sustentação oral na 29a sessão por videoconferência designada para o dia 13/10/2021. O pedido foi formulado tempestivamente. Defiro, pois, a sustentação oral requerida pela apelante/autora. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator